Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS) – INFOJUD – DILIGÊNCIA INÚTIL EM RAZÃO DAS INÚMERAS TENTATIVAS DE PENHORA JÁ REALIZADAS. SISTEMA eRIDFT – POSSIBILIDADE, QUANDO EXISTENTE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE, QUANDO FRUSTADAS OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta de informações pelo INFOJUD, eRIDFT e SERASAJUD, porque importaria em quebra de sigilo bancário para o INFOJUD e porque são diligência que podem realizadas pelo credor para os demais pedidos. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.
2. A parte Agravada não apresentou contrarrazões.
INFOJUD
3. No curso fase de conhecimento, depois convertida para cumprimento de sentença em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, foram realizadas diligências para localização de bens do devedor ao longo dos últimos 10 meses, como penhora de ativos financeiros, veículos e penhora de bens na residência do devedor. Todas infrutíferas.
4. Portanto, se pode afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens ou ostentação de vida social, tampouco falta de cooperação por parte do Poder Judiciário (CPC, art. 6o), que justifique empreender recursos públicos em diligência que presumível sua imprestabilidade.
eRIDFT
5. Quanto ao segundo pedido, apesar de entender que não se justifica o indeferimento de consulta ao Sistema eRIDFT pelo simples fato de o juízo entender que a diligência poderia ser realizada pela parte credora sem interferência do Poder Judiciário, há de ser mantido o indeferimento em razão da inexistência de indício mínimo de que os devedores sejam proprietários de imóvel ou que tenham uma vida de ostentação. Portanto, igualmente não se mostra adequado empreender recursos do Poder Judiciário em diligência que, novamente, inútil.
SERASAJUD
6. Quando do julgamento do RI n. 0700643-42.2022.8.07.9000, ocorrido em 24/08/2022, pela possibilidade de o juízo determinar a inscrição do devedor no SERASAJUD quando frustradas outras medidas, aplicou-se por analogia a tese fixada no Tema repetitivo n. 1.026 (STJ – 1a Seção), que diz:
“O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”
7. Na execução que ora que se discute foram realizadas tentativas diversas de penhora, como SISBAJUD, RENAJUD e penhora na residência dos devedores. Todas elas infrutíferas.
8. Nessa quadra, tenho que a medida de inscrição do nome do devedor no SERASAJUD pode alcançar o efeito necessário voltado para pagamento do débito, de modo que nessa parte reformo a decisão agravada, por entender, que também cabe ao Poder Judiciário adotar medidas práticas de cooperação pelo resultado útil do processo, não sendo de exclusiva responsabilidade do credor a prática de tais atos.
9. Assim sendo, confirmo a decisão agravada.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e deferir a inscrição do nome do devedor junto ao SERASAJUD.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.